Tribunal: TJMT
Processo: 1043309-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043309-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (EMBARGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), ISLA ULNA BERRIEL - CPF: 714.868.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGER/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração no 2459, correspondente ao Termo de Notificação de Autuação no 0984, e afastando multa administrativa aplicada por suposta supressão de horário ordinário na linha Cuiabá/MT–São Félix do Araguaia/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à interpretação do art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011, à incidência da Resolução Normativa AGER no 007/2021, à aplicação do art. 22 da LINDB, à natureza da infração, à separação dos poderes, à natureza jurídica do pedido de reconsideração e à isonomia administrativa; e (ii) saber se a referência ao Auto de Infração no 2331, no trecho final do voto embargado, configura erro material corrigível.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão colegiada por entendimento mais favorável à parte vencida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a legalidade do Auto de Infração no 2459, assentando que a sanção administrativa deveria observar a garantia procedimental prevista no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011 e que ato infralegal não pode restringir comando legal protetivo do administrado.

5. A alegação de infração instantânea, a invocação da Resolução Normativa AGER no 007/2021, a aplicação do art. 22 da LINDB, o controle judicial da legalidade do ato sancionador, a natureza do pedido de reconsideração e a isonomia administrativa foram rejeitados por fundamentos suficientes e coerentes, sendo inviável a fragmentação artificial do acórdão para exigir nova manifestação sobre cada premissa argumentativa vencida.

6. A referência ao Auto de Infração no 2331 constitui erro material, pois todo o relatório, a ementa e a controvérsia processual dizem respeito ao Auto de Infração no 2459, correspondente ao Termo de Notificação de Autuação no 0984, impondo-se a correção de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com correção, de ofício, de erro material.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou, de modo suficiente, as questões relevantes ao julgamento. 2. A contradição embargável é a interna ao julgado, não a divergência entre a conclusão colegiada e a interpretação defendida pela parte. 3. O erro material relativo à identificação do auto de infração pode ser corrigido de ofício, sem efeitos infringentes, quando não altera a conclusão do julgamento
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso — AGER/MT contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória promovida por Expresso Satélite Norte Ltda., para declarar a nulidade do Auto de Infração no 2459, correspondente ao Termo de Notificação de Autuação no 0984, e afastar a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 12.531,20, aplicada por suposta supressão de horário ordinário na linha Cuiabá/MT–São Félix do Araguaia/MT.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 353149868):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. SUPRESSÃO DE HORÁRIO ORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GARANTIA PROCEDIMENTAL PREVISTA EM LEI. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS POSTERIORMENTE DEFERIDO. INCONGRUÊNCIA DA ATUAÇÃO SANCIONATÓRIA. NULIDADE DO AUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória, para declarar a nulidade do Auto de Infração no 2459 e afastar a exigibilidade da multa de R$ 12.531,20, aplicada por supressão de horário ordinário da linha Cuiabá/MT–São Félix do Araguaia/MT sem autorização prévia da Agência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o Auto de Infração no 2459, lavrado por supressão de horário ordinário sem autorização, quando (i) não foi observado o procedimento legal de notificação prévia e concessão de prazo para adequação; (ii) a restrição procedimental invocada pela Administração decorre de ato infralegal; e (iii) o pedido administrativo correlato foi posteriormente acolhido, com reconhecimento de ausência de prejuízo aos usuários.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame de sua legalidade, o que abrange tipicidade, motivação, devido processo legal e compatibilidade com os princípios que regem o direito administrativo sancionador. A presunção de legitimidade do ato administrativo não dispensa a Administração do dever de estrita observância da legalidade e da reserva legal na imposição de sanções.

4. O art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011 estabelece garantia procedimental segundo a qual a aplicação de multa reclama prévia certificação de termo de notificação, com concessão de prazo de trinta dias para adequação e verificação de persistência da não conformidade. Regulamentação infralegal não pode criar exceção restritiva apta a esvaziar garantia prevista em lei, sobretudo quando o próprio texto legal não excepciona, de forma clara e inequívoca, a infração imputada.

5. A tese recursal de que a supressão de horário configura infração instantânea e exaurida, insuscetível de adequação, não prevalece diante da primazia da lei sobre o ato normativo secundário e da própria conduta institucional da AGER/MT, que, em casos assemelhados, reconheceu conflito normativo e cancelou autos por desvio da finalidade regulatória do termo de notificação.

6. A demora injustificada da Administração na apreciação do pedido de alteração de horários não pode ser convertida em ônus sancionatório ao administrado, especialmente quando a análise posterior da própria autarquia reconhece a procedência do pleito e a inexistência de prejuízo aos usuários. Nessa moldura, a sanção mostra-se incompatível com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança e da isonomia.

7. A referência a cancelamentos administrativos em autos semelhantes não produz vinculação automática do julgador, mas constitui elemento relevante para aferição da coerência da atuação estatal. A preservação isolada do auto impugnado, sem demonstração objetiva de distinção fática ou jurídica relevante, evidencia incongruência administrativa apta a comprometer a validade do ato sancionador.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multa administrativa prevista no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011 exige a observância da garantia procedimental de prévia notificação e concessão de prazo para adequação, não podendo ato infralegal restringir comando legal protetivo do administrado. 2. É ilegítima a sanção administrativa fundada em supressão de horário ordinário quando pendente pedido administrativo de alteração posteriormente deferido pela própria Agência, sem demonstração de prejuízo aos usuários, em afronta aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança."

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao interpretar o art. 55, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 432/2011. A embargante também alega contradição interna no acórdão quanto à aplicação da Resolução Normativa AGER no 007/2021. Sustenta, ainda, omissão quanto ao art. 22 da LINDB, ao argumento de que o acórdão teria deixado de considerar os obstáculos reais e as circunstâncias práticas da gestão regulatória, especialmente a impossibilidade de se exigir “adequação” para horário de viagem já transcorrido sem prestação do serviço.

A AGER/MT também afirma haver omissão e contradição quanto à alegada invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes. A embargante aponta, ainda, omissão quanto à natureza jurídica do pedido de reconsideração formulado no processo administrativo, sustentando que tal instrumento não possui natureza recursal, não reabre instância administrativa já encerrada e não impactaria a validade do procedimento administrativo.

Por fim, a AGER/MT alega omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da isonomia, afirmando que as decisões administrativas mencionadas no acórdão seriam pontuais e não representariam jurisprudência consolidada da Agência.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para saneamento das omissões e contradições apontadas, com reforma do acórdão embargado e atribuição de efeito prequestionador para fins de interposição de recursos excepcionais.

Intimada, a embargada Expresso Satélite Norte Ltda. apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão. Afirma que a decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos centrais da controvérsia, concluindo pela ilegalidade do auto de infração em razão da inobservância da garantia procedimental prevista no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011, da impossibilidade de restrição de direito previsto em lei por ato normativo infralegal e da incoerência da atuação administrativa.

Defende, em apertada síntese, que a AGER/MT pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal. Ao final, requer seja negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso — AGER/MT contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Expresso Satélite Norte Ltda., para declarar a nulidade do Auto de Infração no 2459, correspondente ao Termo de Notificação de Autuação no 0984, e afastar a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 12.531,20, aplicada em razão de suposta supressão de horário ordinário na linha Cuiabá/MT–São Félix do Araguaia/MT.

A controvérsia recursal, em sede de embargos de declaração, cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à interpretação do art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011, à incidência da Resolução Normativa AGER no 007/2021, à natureza supostamente instantânea da infração de supressão de horário, à aplicação do art. 22 da LINDB, à alegada invasão do mérito administrativo, à natureza jurídica do pedido de reconsideração administrativo e à utilização do princípio da isonomia como fundamento de controle da atuação sancionatória da Agência.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que norma infralegal pode detalhar procedimentos administrativos e, simultaneamente, concluir que a Resolução Normativa AGER no 007/2021 não poderia afastar a incidência do prazo de adequação previsto no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011. Afirma que a supressão de horário configuraria infração instantânea, exaurida e insuscetível de adequação posterior, razão pela qual a norma regulamentar teria apenas especificado tecnicamente o comando legal, sem restringi-lo.

Alega, ainda, que o julgado teria sido omisso quanto ao art. 22 da LINDB, por não considerar os obstáculos reais e as circunstâncias práticas enfrentadas pela Administração regulatória. Sustenta, nessa linha, que exigir prazo de adequação para um horário já transcorrido equivaleria a impor à Agência ônus prático impossível, com esvaziamento do poder de polícia regulatório.

A embargante também afirma que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao valorar a demora administrativa na apreciação do pedido de alteração de horários, o posterior deferimento desse requerimento e a ausência de prejuízo aos usuários, pois, segundo defende, tais elementos pertenceriam ao âmbito de discricionariedade técnica da Agência, não podendo ser utilizados pelo Poder Judiciário para afastar a exigibilidade da sanção. Acrescenta que, no momento da fiscalização, inexistia autorização administrativa vigente para a alteração dos horários, de modo que a infração estaria consumada.

Por fim, sustenta omissão quanto à natureza jurídica do pedido de reconsideração formulado no processo administrativo, bem como quanto à inaplicabilidade do princípio da isonomia, sob o argumento de que decisões administrativas pontuais não configurariam jurisprudência administrativa consolidada nem autorizariam a anulação de ato administrativo perfeito. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionadores.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Não se prestam, contudo, à reapreciação ampla da causa, à rediscussão de fundamentos já examinados, nem à substituição da conclusão jurisdicional por outra mais favorável à parte inconformada. A via aclaratória não constitui sucedâneo recursal e não autoriza a reabertura do julgamento apenas porque a parte discorda da interpretação conferida pelo órgão julgador ao conjunto normativo e fático submetido à apreciação judicial.

A omissão embargável não se confunde com a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte. O julgador deve apreciar as questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não está obrigado a responder, uma a uma, todas as teses, premissas intermediárias ou dispositivos invocados, quando tenha adotado fundamentação suficiente, coerente e incompatível com a pretensão da parte vencida.

Também a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente entre proposições do próprio julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre elementos lógicos inconciliáveis da decisão. Não se caracteriza contradição, para os fins do art. 1.022 do CPC, a divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação jurídica defendida por uma das partes.

À luz dessas premissas, verifica-se que os embargos não comportam acolhimento quanto às omissões e contradições suscitadas.

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, a questão central da controvérsia: a legalidade do Auto de Infração no 2459, lavrado pela AGER/MT em razão de suposta supressão de horário ordinário sem autorização, diante da necessidade de observância da garantia procedimental prevista no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011, da existência de ato normativo infralegal invocado para restringir a adequação e do posterior deferimento administrativo do pedido correlato, sem demonstração de prejuízo aos usuários.

A ementa do julgado foi expressa ao consignar que a multa administrativa prevista no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011 exige observância da garantia procedimental de prévia notificação e concessão de prazo para adequação, não podendo ato infralegal restringir comando legal protetivo do administrado. Também foi expressa ao afirmar que a sanção administrativa fundada em supressão de horário ordinário se mostra ilegítima quando pendente pedido administrativo posteriormente deferido pela própria Agência, sem demonstração de prejuízo aos usuários.

Destaco trecho da decisão colegiada:

[...] A tese recursal da AGER/MT, de que a supressão de horário é infração instantânea e irremediável, não sujeita à adequação, possui racionalidade prática, mas não pode prevalecer se, na prática regulatória revelada nos autos, o próprio desenho normativo e procedimental se mostra tensionado com a lei, a ponto de a Administração reconhecer, em outros casos, a inadequação da sanção por conflito entre ato infralegal e lei. Em termos estritamente jurídicos, a regulamentação infralegal pode detalhar procedimentos e especificar hipóteses secundum legem, mas não lhe é dado criar exceções restritivas capazes de esvaziar comando legal de garantia procedimental, quando a própria lei não as prevê de modo claro e inequívoco. E aqui sobressai elemento que a sentença valorizou e que, a meu sentir, é decisivo: a demora injustificada da Administração na apreciação do pedido fundamentado não pode gerar prejuízos ao administrado, sobretudo quando a própria análise posterior do mérito reconhece a procedência das razões e autoriza a alteração pretendida, com reconhecimento de ausência de prejuízo aos usuários. A conclusão, nessa moldura, não se funda em “perdão judicial” nem em benevolência, mas na afirmação de que a atuação sancionatória, para ser legítima, precisa se harmonizar com os princípios da segurança jurídica, isonomia, boa-fé e proteção da confiança, sobretudo em ambiente regulatório no qual as condutas do delegatário são fortemente condicionadas pela resposta administrativa. (Id. 358449371, pág. 5)

Portanto, não procede a alegação de que o acórdão tenha sido omisso quanto à interpretação do art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011. O julgado não apenas examinou o dispositivo, como fez dele um dos fundamentos centrais da conclusão adotada. A embargante, sob a roupagem de omissão, pretende obter nova interpretação da norma, de modo a reconhecer que o prazo de 30 dias ali previsto teria finalidade alternativa de adequação ou justificação, conforme a natureza da infração. Essa pretensão, contudo, revela inequívoco inconformismo com o mérito do julgamento, e não vício integrativo do acórdão.

Também não se verifica contradição interna no ponto em que o acórdão reconheceu, em abstrato, que atos infralegais podem detalhar procedimentos administrativos, mas afastou, no caso concreto, a possibilidade de norma regulamentar criar exceção restritiva à garantia legal.

As proposições são perfeitamente compatíveis. Uma coisa é admitir que a Administração, no exercício do poder regulamentar, discipline aspectos procedimentais secundários da atividade fiscalizatória; outra, substancialmente diversa, é admitir que ato infralegal reduza, excepcione ou esvazie garantia procedimental expressamente prevista em lei complementar.

O raciocínio adotado no acórdão foi linear: a regulamentação infralegal pode complementar a lei, mas não pode contrariá-la; pode densificar o comando normativo, mas não suprimi-lo; pode organizar a atuação administrativa, mas não afastar garantia legal conferida ao administrado. Assim, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a validade abstrata do poder regulamentar e, simultaneamente, concluir que ele encontra limite na hierarquia normativa e na reserva legal em matéria sancionatória.

A tese da embargante de que a supressão de horário seria infração instantânea, exaurida e insuscetível de adequação também foi expressamente apreciada. O voto condutor consignou que tal argumento possui “racionalidade prática”, mas não poderia prevalecer diante da primazia da lei sobre o ato normativo secundário e da própria conduta institucional da AGER/MT, que, em casos assemelhados, reconheceu conflito normativo e cancelou autos por desvio da finalidade regulatória do termo de notificação.

Logo, não houve silêncio jurisdicional. Houve rejeição fundamentada da tese. A embargante pretende, em verdade, que prevaleça sua compreensão acerca da natureza instantânea da infração e da suficiência da Resolução Normativa AGER no 007/2021 para afastar a incidência da garantia legal. Esse desiderato, entretanto, não se compatibiliza com a função típica dos embargos declaratórios.

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado examinou e solucionou a controvérsia posta para julgamento, essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

A omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida; não se confunde com a decisão contrária ao interesse da parte, tampouco com o desejo de obter pronunciamento mais favorável mediante reapreciação do conjunto fático-probatório.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Quanto ao art. 22 da LINDB, igualmente não se constata omissão relevante. O acórdão examinou as circunstâncias concretas da atuação administrativa e regulatória, inclusive a existência de pedido administrativo de alteração de horários, a demora da Administração na apreciação desse pedido, o deferimento posterior pela própria autarquia e a ausência de demonstração de prejuízo aos usuários.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado literalmente o art. 22 da LINDB não implica omissão, pois o julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria substancial neles contida tenha sido enfrentada. O que se exige é fundamentação suficiente e racionalmente controlável, não um catálogo exaustivo de referências normativas.

Ademais, a LINDB não autoriza que as dificuldades práticas da Administração sejam utilizadas como fundamento para afastar garantias legais do administrado. A consideração das consequências práticas e dos obstáculos reais da gestão pública deve ocorrer dentro dos limites da legalidade, e não como licença para que ato infralegal restrinja comando legal protetivo. A análise pragmática da atuação administrativa não elimina a exigência de compatibilidade entre regulamento e lei, tampouco afasta o controle jurisdicional da legalidade do ato sancionador.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO . TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos . 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art . 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art . 1.026, § 2o, do CPC/2015.4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

Tal esclarecimento não implica modificação do resultado, tampouco admite efeitos infringentes, mas apenas reforça a completude da fundamentação e afasta leituras equivocadas de “silêncio decisório” sobre matéria que, na lógica do acórdão, tornou-se desnecessária para o deslinde.

No mesmo sentido, não procede a alegação de omissão ou contradição quanto à separação dos poderes e à suposta invasão do mérito administrativo. O acórdão delimitou expressamente que o controle exercido pelo Poder Judiciário se restringiu à legalidade do ato administrativo sancionador, abrangendo tipicidade, motivação, devido processo legal e compatibilidade com os princípios que regem o direito administrativo sancionador.

O controle judicial da legalidade de sanções administrativas não configura ingerência indevida no mérito administrativo. Ao Poder Judiciário é vedado substituir escolhas legítimas da Administração por preferências judiciais de conveniência e oportunidade; contudo, é-lhe imposto verificar se a Administração atuou dentro dos limites da lei, da motivação, da proporcionalidade, do devido processo legal, da isonomia e da segurança jurídica.

No caso concreto, o acórdão não substituiu a AGER/MT na definição da política pública regulatória de transporte intermunicipal, tampouco fixou nova grade de horários, autorizou alteração unilateral do serviço ou assumiu função técnica regulatória. Limitou-se a examinar a validade de uma sanção administrativa específica, diante da moldura legal aplicável, do procedimento adotado e da coerência da atuação administrativa em casos análogos.

A embargante insiste que, no momento da fiscalização, inexistia autorização administrativa vigente para a alteração dos horários. Esse dado, entretanto, não foi ignorado pelo acórdão. A questão foi considerada dentro de uma moldura mais ampla, na qual se ponderou que havia pedido administrativo correlato em tramitação, posteriormente deferido pela própria Agência, com reconhecimento de ausência de prejuízo aos usuários, além de precedentes administrativos de cancelamento de autos em situações semelhantes.

Assim, a conclusão do acórdão não foi a de que o mero protocolo de pedido administrativo autorizaria automaticamente a alteração unilateral da prestação do serviço público. O fundamento foi diverso: a sanção, no caso concreto, mostrou-se incompatível com a garantia procedimental legalmente prevista, com a hierarquia normativa e com os princípios da segurança jurídica, boa-fé, proteção da confiança e isonomia, diante do comportamento institucional revelado nos autos.

Também não se sustenta a alegação de omissão quanto à natureza jurídica do pedido de reconsideração.

Embora a embargante pretenda pronunciamento específico sobre a inexistência de natureza recursal desse expediente, tal ponto não constitui fundamento determinante do acórdão embargado. O julgamento foi mantido por fundamentos autônomos e suficientes: inobservância da garantia procedimental prevista em lei, impossibilidade de restrição por ato infralegal, posterior deferimento do pedido administrativo de alteração, ausência de demonstração de prejuízo aos usuários e incongruência da atuação sancionatória.

Mesmo que se admitisse, em tese, que o pedido de reconsideração não possuísse natureza recursal nem efeito suspensivo, essa conclusão não infirmaria, por si só, os fundamentos centrais do acórdão. O vício reconhecido não dependeu exclusivamente da natureza jurídica do pedido de reconsideração, mas da análise global da legalidade material e procedimental do ato sancionador. Portanto, inexiste omissão relevante a ser suprida, porque o ponto suscitado não possui aptidão para alterar a conclusão adotada.

No tocante à isonomia, o acórdão também foi expresso ao esclarecer que a referência a cancelamentos administrativos em autos semelhantes não produziu vinculação automática do julgador, mas constituiu elemento relevante para aferir a coerência da atuação estatal. A fundamentação deixou claro que não se tratava de impor ao Poder Judiciário submissão a precedente administrativo isolado, mas de reconhecer que a Administração deve observar coerência mínima na aplicação de sanções em situações equivalentes.

A embargante sustenta que as decisões administrativas mencionadas seriam pontuais e não representariam alteração consolidada de entendimento. Ainda que assim entenda, tal argumento já foi substancialmente enfrentado pelo acórdão, que considerou a atuação administrativa anterior não como fonte vinculante, mas como elemento fático-jurídico relevante para aferição de isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança. A discordância quanto ao peso atribuído a esse elemento não configura omissão.

Importante destacar que os embargos declaratórios não autorizam a fragmentação artificial do acórdão para exigir nova manifestação sobre cada premissa argumentativa vencida. Quando a decisão adota tese jurídica suficiente e incompatível com a pretensão da parte, reputam-se rejeitados, ainda que implicitamente, os argumentos em sentido contrário que não possuam autonomia bastante para modificar o resultado do julgamento.

No caso, a leitura das razões recursais evidencia que a AGER/MT pretende rediscutir o núcleo da controvérsia decidida na apelação: se a infração admitia ou não prazo de adequação; se a Resolução Normativa AGER no 007/2021 poderia ou não afastar a incidência da garantia procedimental legal; se o posterior deferimento administrativo e a ausência de prejuízo aos usuários poderiam ou não influenciar a validade da sanção; e se os cancelamentos administrativos em casos semelhantes poderiam ou não servir como parâmetro de coerência estatal. Todas essas questões foram enfrentadas pelo acórdão, ainda que em sentido desfavorável à embargante.

O prequestionamento pretendido também não altera essa conclusão. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não se admite o manejo de aclaratórios apenas para forçar manifestação nominal sobre dispositivos legais ou constitucionais quando a decisão já contém fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida.

Desse modo, ausentes omissão, contradição ou obscuridade, devem os embargos de declaração ser rejeitados quanto ao mérito integrativo.

Há, contudo, ponto objetivo que merece correção.

Verifica-se a existência de erro material no trecho final do voto embargado, no qual constou referência ao Auto de Infração no 2331, quando, no presente processo, o ato administrativo impugnado é o Auto de Infração no 2459, correspondente ao Termo de Notificação de Autuação no 0984. Todo o relatório, a ementa e a controvérsia processual dizem respeito ao Auto de Infração no 2459, sendo evidente que a menção ao Auto no 2331 decorreu de lapso material, possivelmente relacionado à transcrição de precedente análogo mencionado no próprio voto.

O erro material é corrigível de ofício, a qualquer tempo, por não traduzir reexame do mérito nem alteração da conclusão jurisdicional. Trata-se de simples adequação formal do julgado à realidade objetiva dos autos, destinada a preservar a precisão do pronunciamento judicial e evitar dúvidas na sua execução ou compreensão.

A correção ora realizada não possui efeito infringente. O resultado do julgamento permanece integralmente preservado: a apelação da AGER/MT foi desprovida, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 2459 e afastou a exigibilidade da multa administrativa correspondente. A retificação limita-se a substituir, onde constou equivocadamente “Auto de Infração no 2331”, a expressão correta “Auto de Infração no 2459”.

Portanto, impõe-se rejeitar os embargos de declaração quanto às alegações de omissão e contradição, corrigindo-se, de ofício, apenas o erro material identificado no acórdão embargado, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e, de ofício, determino a correção de erro material para que, onde constou referência ao Auto de Infração no 2331, passe a constar Auto de Infração no 2459, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026